Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-08.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004584-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ALYSSON GARCIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.416.241-33 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E PORNOGRAFIA INFANTIL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática dos crimes de estupro de vulnerável e divulgação/armazenamento de pornografia infantil, objetivando a revogação da custódia cautelar sob os fundamentos de ausência de provas, condições pessoais favoráveis e, sobretudo, excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento de teses relativas à autoria delitiva e predicados pessoais já apreciadas e denegadas em
writ
anterior (HC nº 1043378-35.2025.8.11.0000); (ii) saber se o tempo de prisão cautelar (superior a 140 dias) configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir
3. A impetração não comporta conhecimento quanto às alegações de ausência de provas e existência de condições pessoais favoráveis, por se tratar de mera reiteração de pedido já julgado por esta Colenda Câmara em data recente, sem a apresentação de fatos novos que justifiquem o reexame da matéria.
4. O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem fatal, devendo ser examinado sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade, rejeitando-se critério puramente aritmético.
5. A complexidade da causa, evidenciada pela natureza dos delitos (crimes sexuais e cibernéticos) e pela necessidade de diligências imprescindíveis — como a condução coercitiva de testemunha fundamental —, justifica a dilação dos prazos processuais, não se verificando inércia ou desídia do Poder Judiciário que configure constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese
6. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. Não se conhece de habeas corpus que veicula mera reiteração de teses já decididas em impetração anterior. 2. A aferição do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisada à luz da complexidade do feito e da inexistência de desídia do aparelho judiciário, em homenagem ao princípio da razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 647 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, HC 1041944-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 18/12/2025; TJ-MT, HC 1043378-35.2025.8.11.0000, j. 06/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Alysson Garcia Fernandes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia.

O
impetrante
sustenta, em síntese, que o
paciente
sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra preso preventivamente desde 17 de setembro de 2025, totalizando mais de 140 dias de segregação cautelar sem previsão para o encerramento da instrução processual. Alega a ausência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 241-A e 241-B), argumentando que não há comprovação de vítimas nos autos.

Aduz, ainda, que o
paciente
possui condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 345481856). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária (ID 345903365).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou
pelo conhecimento parcial e denegação da ordem
sintetizando a seguinte ementa:

““HABEAS CORPUS” – ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL E POSSE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL – PRISÃO PREVENTIVA - 1) SUSTENTA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS CRIMES – 2) ALEGADA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO Do WRIT (1043378-35.2025.8.11.0000) ANTERIORMENTE AFORADO E ANALISADO POR ESSA CÂMARA CRIMINAL - MERA REITERAÇÃO - PELA EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NESTES PARTICULARES ASPECTOS. 3) SUSTENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. -
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Alysson Garcia Fernandes de Souza
, visando a revogação de sua prisão preventiva decretada no bojo da ação penal que apura a suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 241-A e 241-B), em continuidade delitiva.

Inicialmente, ao analisar as teses defensivas, verifico que a impetração não comporta conhecimento em sua totalidade.

A defesa sustenta, em suma, a
ausência de provas de autoria e materialidade
(alegando que não há vítimas comprovadas e que as testemunhas seriam apenas ex-relacionamentos do paciente), bem como a presença de
predicados pessoais favoráveis
(primariedade, residência fixa e ocupação lícita).

Ocorre que tais matérias já foram exaustivamente debatidas e rechaçadas por esta Colenda Câmara Criminal em julgamento recentíssimo. Refiro-me ao
Habeas Corpus nº 1043378-35.2025.8.11.0000
, manejado em favor do mesmo paciente e contra a mesma autoridade coatora, cuja ordem foi denegada na sessão do dia
06/02/2026
.

Naquela oportunidade, assentou-se a presença do
fumus comissi delicti
e a insuficiência das condições pessoais favoráveis para, isoladamente, revogar a custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos. Portanto, tratar novamente destes temas neste momento configuraria inadmissível reiteração de pedido sem fato novo que justificasse a revisão do entendimento, razão pela qual
não conheço
do
writ
nestes pontos específicos.

2. DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Na parte conhecida, a impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra preso desde 17/09/2025 (há mais de 140 dias) sem que a instrução tenha sido encerrada.

Como é cediço, os prazos processuais não são fatais e improrrogáveis, não podendo ser analisados sob a ótica de uma simples aritmética. A verificação de eventual excesso deve ser realizada à luz do
princípio da razoabilidade
, ponderando-se a complexidade do feito, a conduta das partes e a atuação do Poder Judiciário.

No caso em apreço, compulsando as informações prestadas pela autoridade coatora e os documentos acostados,
não vislumbro desídia, inércia ou indolência judiciária
que caracterize constrangimento ilegal.

Vejamos a marcha processual:

A prisão ocorreu em
17/09/2025
;

A denúncia foi recebida em
24/10/2025
, dando início regular à ação penal;

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
28/01/2026
, data na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes.

Observa-se que a instrução não se encerrou naquele ato apenas porque restou pendente a oitiva de uma testemunha crucial,
Maria Eduarda de Moraes Michels
(aluna que teria reportado os fatos e recebido o material ilícito). Diante de sua ausência, o Magistrado de piso agiu com celeridade e redesignou o ato para data próxima,
19/02/2026
, determinando inclusive a condução coercitiva para assegurar a realização da prova.

Ademais, trata-se de feito de natureza complexa e grave (envolvendo crimes sexuais contra vulneráveis e crimes cibernéticos), o que naturalmente demanda uma instrução probatória mais acurada. O lapso temporal transcorrido até o momento encontra-se dentro da normalidade para o tipo de procedimento, estando o processo a tramitar com regularidade e com a instrução prestes a se encerrar.

Portanto, não há que se falar em paralisação injustificada do processo por culpa do aparato estatal. O Juízo
a quo
tem impulsionado o feito de maneira diligente, garantindo o devido processo legal sem descuidar da celeridade possível diante das peculiaridades do caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente o
writ

e, nesta extensão,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026